Tribunal: STF
Processo: RE 86576
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-15
Data de publicação: 1976-12-15

Ementa:
- INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º. I, N, DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/70.
É VALIDO, POR NÃO SER INCONSTITUCIONAL, AINDA QUE EM PARTE, AQUELE
PRECEITO.
EXEGESE DOS ARTGS. 151, II, E IV, E 149, § 2º, C, DA CONSTITUIÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO VOTOS VENCIDOS.